Tribunal: STF
Processo: RE 1385615
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.209. CONTROVÉRSIA SUSCETÍVEL DE REPRODUZIR-SE EM MÚLTIPLOS FEITOS. ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. BAIXA IMEDIATA.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quinta Região:



    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. OCUPANTE DE CARGO DE VIGILANTE. HORAS EXTRAS. NÃO COMPROVAÇÃO. DIREITO A ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM COMUM. POSSIBILIDADE. 1. Hipótese em que se discute se o autor, servidor da UFRN, ocupante do cargo de vigilante, faz jus ao pagamento do adicional referente a horas extraordinárias; à incorporação, a seus vencimentos, de adicional de periculosidade, bem como à averbação da contagem do tempo de serviço acrescida do fator 1.4 decorrente do exercício da atividade de risco. O MM. Juízo a quo reconheceu como devido apenas o reconhecimento como especial do tempo de serviço por ele prestado como vigilante da UFRN, desde o seu ingresso na instituição (20/09/1979), até fevereiro de 2009, período em que efetivamente utilizou arma de fogo, determinando que a parte ré proceda à averbação do referido tempo nos seus registros funcionais, com a conversão em comum pelo fator de 1.4; 2. Estando o servidor submetido a regime de revezamento, somente faz jus ao recebimento de valores referentes a horas extraordinárias se a jornada trabalhada ultrapassar 200 horas mensais. Não tendo o autor comprovado laborar acima desse patamar, até porque juntou aos autos apenas folhas de ponto referentes a outro servidor, não faz jus ao seu recebimento; 3. O Ministério do Trabalho, através da Norma Regulamentadora nº 16, estabeleceu as atividades e operações perigosas com explosivos e com inflamáveis, bem como as áreas consideradas de risco. Sendo tal rol meramente exemplificativo, forçoso é reconhecer a periculosidade do desempenho da função de vigilante que porta arma de fogo; 4. Tendo o autor ingressado nos quadros da UFRN em setembro de 1979 e, como reconhecido pela própria instituição de ensino, os servidores ocupantes do cargo de vigilante utilizaram arma de fogo até fevereiro de 2009, data em que foram aquelas recolhidas pela Polícia Federal, resta caracterizado o exercício de atividade perigosa neste período. Entretanto, tendo a presente ação sido proposta mais de cinco anos depois, em outubro/2016, correta a sentença que reconheceu a prescrição do pagamento dos adicionais correspondentes; 5. A Súmula Vinculante Nº 33 não veda a aplicação analógica das regras relativas ao regime geral de previdência social aos servidores públicos submetidos a atividades de risco. A limitação à aposentadoria especial prevista no art. 40, § 4º, inciso III, deu-se, tão somente, por ausência de decisões reiteradas da Suprema Corte sobre às aposentadorias especiais previstas nos incisos I (portadores de deficiência) e II (servidores submetidos à atividades de risco); 6. Tendo o autor exercido atividade de risco (vigilante com o uso de arma de fogo) desde sua admissão até fevereiro de 2009, deve ser averbado como especial o tempo de serviço prestado neste período; 7. Apelação e recurso adesivo improvidos” (fls. 17-18, e-doc. 22).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 26).



     



    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 4º do art. 40 e o § 1º do art. 201 da Constituição da República, e o § 3º do art. 10 da Emenda Constitucional n. 103/2019.



    Assinala que “as atividades de risco estão contempladas no inciso II [do § 4º do art. 40 da Constituição da República] e a súmula vinculante n. 33 faz alusão apenas ao inciso III, ou seja, às atividades insalubres, de modo que, expressamente, o STF adotou o entendimento de que só caberá, até a edição de lei complementar à respeito, a aplicação analógica da aposentadoria especial entre o regime geral da previdência social e o regime estatutário para as atividades que prejudiquem a saúde ou integridade física do servidor, não prevendo a aplicação analógica para as atividades de risco, como é a atividade de vigilante” (fl. 5, e-doc. 28).



    Argumenta que “o art. 201, §1º, da Constituição Federal não prevê aposentadoria especial para as atividades de risco, apenas para os portadores de deficiência e atividades que prejudiquem a saúde ou integridade física do trabalhador, de modo que nem para a iniciativa privada há previsão constitucional para aposentadoria especial em relação às atividades de risco, seja na redação original do dispositivo, seja na redação atual, por isso, também, descabe qualquer analogia em relação aos servidores públicos” (fl. 5, e-doc. 28).



    Assevera “não exist(ir) a conversão automática do tempo dito especial em comum pelo só fato de se perceber adicional de periculosidade no período, ou seja, o percebimento de adicional de periculosidade, por si só, não é prova conclusiva das circunstâncias especiais do labor e do consequente direito à conversão do tempo de serviço especial para comum, tendo em vista serem diversas as sistemáticas do direito trabalhista e previdenciário” (fl. 6, e-doc. 28).



    Sustenta que “o Acórdão ao determinar a contagem de tempo especial de serviço pelo fato de o Exequente exercer atividade de risco, qual seja, cargo de vigilante, incorre em flagrante situação tida por inconstitucional” (fl. 7, e-doc. 28).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Na espécie, o Tribunal de origem assentou:



    “O MM. Juízo a quo entendeu ser devido apenas o reconhecimento como especial do tempo de serviço por ele prestado como vigilante da UFRN, desde o seu ingresso na instituição (20/09/1979), até fevereiro de 2009, período em que efetivamente utilizou arma de fogo, determinando que a parte ré proceda à averbação do referido tempo nos seus registros funcionais, com a conversão em comum pelo fator de 1.4.



    Entendo que a sentença não merece reparos. (…)



    Com relação ao adicional de periculosidade, o Ministério do Trabalho, através da Norma Regulamentadora nº 16, estabeleceu as atividades e operações perigosas com explosivos e com inflamáveis, bem como as áreas consideradas de risco. 



    Sendo tal rol meramente exemplificativo, forçoso é reconhecer a periculosidade do desempenho da função de vigilante que porta arma de fogo. 



    Assim, tendo o autor ingressado nos quadros da UFRN em setembro de 1979 e, como reconhecido pela própria instituição de ensino, os servidores ocupantes do cargo de vigilante utilizaram arma de fogo até fevereiro de 2009, data em que foram aquelas recolhidas pela Polícia Federal, resta caracterizado o exercício de atividade perigosa neste período. (…)



    Ao contrário do alegado no apelo da UFRN, a Súmula Vinculante Nº 33 não veda a aplicação analógica das regras relativas ao regime geral de previdência social aos servidores públicos submetidos a atividades de risco. 



    É que a limitação à aposentadoria especial prevista no art. 40, § 4º, inciso III, deu-se, tão somente, por ausência de decisões reiteradas da Suprema Corte sobre às aposentadorias especiais previstas nos incisos I (portadores de deficiência) e II (servidores submetidos à atividades de risco). 



    Destarte, tendo o autor exercido atividade de risco (vigilante com o uso de arma de fogo) desde sua admissão até fevereiro de 2009, deve ser averbado como especial o tempo de serviço prestado neste período” (fls. 4-5, e-doc. 22). 



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.368.225, Relator o Ministro presidente, Tema 1.209, este Supremo Tribunal decidiu ter repercussão geral a questão referente ao “reconhecimento da atividade de vigilante como especial, com fundamento na exposição ao perigo, seja em período anterior ou posterior à promulgação da Emenda Constitucional 103/2019”:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. ESPECIALIDADE DA ATIVIDADE DE VIGILANTE. PERICULOSIDADE. INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 201, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019 (REFORMA DA PREVIDÊNCIA). MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A TODOS OS PROCESSOS, INDIVIDUAIS OU COLETIVOS, EM QUALQUER FASE E EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL, QUE VERSEM SOBRE O TEMA. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL” (DJe 26.4.2022).



    Tem-se na manifestação proferida pelo Ministro Presidente: 



    “No mérito, cumpre delimitar a questão controvertida nos autos, qual seja: a possibilidade de concessão de aposentadoria especial, pelo Regime Geral de Previdência Social - RGPS, ao vigilante que comprove exposição a atividade nociva com risco à integridade física do segurado, considerando-se o disposto no artigo 201, § 1º, da Constituição Federal e as alterações promovidas pela Emenda Constitucional 103/2019. (…)



    Da leitura do acórdão recorrido, depreende-se que a interpretação do artigo 201, § 1º, da Constituição Federal, realizada pelo Superior Tribunal de Justiça, pode ser aplicada para toda e qualquer atividade considerada ordinariamente como de risco, não apenas à de vigilantes, entendimento passível de acarretar graves consequências econômicas para o sistema previdenciário nacional. Essa constatação reforça a conclusão de que o tema em exame não se restringe à análise de regras infraconstitucionais específicas para a obtenção de aposentadoria especial, mas sim a preceitos constitucionais inerentes à concessão de critérios diferenciados, quando comprovada atividade periculosa. 



      Com efeito, a matéria aqui suscitada possui densidade constitucional suficiente para o reconhecimento da existência de repercussão geral, competindo a esta Suprema Corte decidir – à luz do artigo 201, § 1º, da Constituição Federal – sobre a compatibilidade constitucional da decisão que admita o reconhecimento da atividade de vigilante como especial, com fundamento na exposição ao perigo, seja em período anterior ou posterior à promulgação da Emenda Constitucional 103/2019. (…)



      Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça fixou tese sobre ponto relevante da Reforma da Previdência de 2019. De fato, ao garantir o reconhecimento da especialidade da atividade de vigilante, ‘mesmo após EC 103/2019’, desde que comprovada a ‘permanente, não ocasional nem intermitente, exposição à atividade nociva, que coloque em risco a integridade física do Segurado’, aquela Corte Superior concluiu pela subsistência do artigo 57 da Lei 8.213/1991, ante a ausência de lei complementar regulamentadora do atual artigo 201, § 1º, II, da Constituição Federal”. 



    Reconhecida a repercussão geral do tema suscitado no recurso extraordinário, os autos deverão retornar à origem para aguardar-se o julgamento do mérito e, após a decisão, observar-se o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil.



    4. Pela irrecorribilidade da decisão de devolução de recurso à instância de origem, seguindo a sistemática da repercussão geral (RE 
n. 1.257.792-AgR-EDv-AgR-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 18.1.2021; RE n. 1.286.005-AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.12.2020; e RE n. 908.252-AgR-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.10.2020), determino a devolução destes autos à origem, para observância do art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de  junho de 2022. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora